Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República submeteu à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Acordo de Não Persecução Penal celebrado com o réu (petição STF nº 27.192/2024).



    Após a homologação do acordo, por decisão proferida em 18/3/2024 (eDoc. 65, ID: 313178b5), cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução do domicílio do acusado, a Polícia Federal juntou aos autos o relatório final sobre a investigação das condutas do réu (eDoc. 84), acompanhado da Informação de Polícia Judiciária nº 108/2024 (eDocs. 82 e 83) e do Laudo nº 2698/2023 – INC/DITEC/PF, referente ao exame do conteúdo do aparelho de telefone apreendido em poder de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (eDoc. 81).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação destacando que os documentos juntados pela Polícia Federal comprovam que o réu não ficou no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes e que, ao contrário, ele era uma das pessoas lá presentes enquanto os prédios públicos eram invadidos e destruídos, de modo que os crimes por ele praticados foram mais graves, de modo que a confissão que consta do ANPP não corresponde à realidade e, sendo inverídica a confissão, faltaria um dos pressupostos para a celebração do acordo (petição STF nº 48.023/2024).



    Ao final, a Procuradoria-Geral da República requereu a revogação do acordo de não persecução penal e apresentou aditamento à denúncia contra RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L c/c art. 14, II, do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), no contexto da invasão ao Congresso Nacional no dia 8.1.2023.



    A Defesa do réu, a seu turno, requereu a intimação da Procuradoria-Geral da República para “se manifestar sobre a existência de acordo já homologado, desconsiderando-se o aditamento requerido, mesmo porque incabível e sem possibilidade jurídica de acolhimento, eis ainda que baseado em elementos já conhecidos e pretéritos à avença” (eDoc. 101).



    É o relatório. DECIDO.



    A denúncia que deu causa à instauração da presente ação penal foi originalmente recebida em desfavor do réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (Inq. 4921).



    No aditamento ora apresentado pela Procuradoria-Geral da República, os fatos criminosos imputados foram os seguintes (eDoc. 95, petição 48.024/2024):



    “Imputação



    O Sr. RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, de maneira livre, consciente e voluntária, pelo menos a partir do início do processo eleitoral e até o dia 9.1.2023, por meio de mensagens eletrônicas e encontros no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, associou-se a centenas de outras pessoas, algumas armadas, praticando atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral. Especialmente a partir das eleições presidenciais o grupo se voltou ao cometimento de crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio público e tombado, por não se conformar com o resultado do pleito, praticando o crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    No mesmo contexto, RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, de maneira livre, consciente e voluntária, no dia 8.1.2023, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, em unidade de desígnios com outras milhares de pessoas, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo e restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais. O caso se subsome ao tipo do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    No mesmo dia 8.1.2023, RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, de maneira livre, consciente e voluntária, em unidade de desígnios com outras centenas de pessoas, tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O caso se subsome ao tipo do crime de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal).



    Por fim, RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, no mesmo dia 8, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, destruiu e concorreu para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União. O caso se subsome aos tipos dos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal), e de deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).”



    Ao fim da peça acusatória, a Procuradoria-Geral da República formulou o seguinte requerimento:



    “Diante da IPJ n. 108/2024, o Ministério Público Federal adita a denúncia contra o Sr. RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, para imputar a ele a prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L c/c art. 14, II, do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). Aguarda que, cumpridos os procedimentos da lei, seja condenado em todas as sanções previstas para esses delitos.



    Pugna, ainda, pela fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos crimes acima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”



    A superveniência do Laudo nº 271/2024- INC/DITEC/PF constitui fato processualmente relevante e evidencia, ao menos em tese, que a confissão do réu não abrangeu a sua integral participação nos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023.



    No caso, convém registrar, de um lado, que a decisão de homologação do acordo determinou o sobrestamento da tramitação da presente Ação Penal, não havendo que se falar em trânsito em julgado.



    De outro lado, formada a opinio delicti e oferecido aditamento à denúncia pela Procuradoria-Geral da República, cumpre a esta SUPREMA CORTE, após a notificação do denunciado para oferecer resposta no prazo legal, deliberar sobre o recebimento ou rejeição, parcial ou total, da acusação.



    Assim, é prudente que se aguarde a deliberação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelo órgão colegiado, sobre o recebimento, ou não, do aditamento à denúncia apresentado pela Procuradoria-Geral da República, antes de se examinar o requerimento de revogação do Acordo de Não Persecução Penal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUSPENDO a execução do Acordo de Não Persecução celebrado nestes autos e DETERMINO, ainda, o restabelecimento das seguintes medidas cautelares em desfavor de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, CPF nº 734.942.831-68:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na denúncia;



    Deverá o réu comparecer, no referido prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (SAIN Estação Rodoferroviária – Ala Su), para instalação do equipamento, sob pena de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução do Distrito Federal, via malote digital, nos autos desta AP 1734.



    Oficie-se, com cópia desta decisão, ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências necessárias à instalação da tornozeleira eletrônica e controle do comparecimento semanal.



    Diante do aditamento à denúncia apresentado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 95), NOTIFIQUE-SE o denunciado RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS para oferecer resposta prévia ao aditamento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente